Tribunal: TJMT
Processo: 1003380-17.2026.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003380-17.2026.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RNI MORADAS CLUBE VICENTE BISSONI - CNPJ: 58.384.362/0001-03 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SARA PRISCILLA ROSA DOS SANTOS - CPF: 030.424.151-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. LEGITIMIDADE ATIVA. INAPLICABILIDADE DAS RESTRIÇÕES DA LC 123/2006. CLASSIFICAÇÃO FISCAL “PORTE DEMAIS”. IRRELEVÂNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, IV, da Lei nº 9.099/95, ao reconhecer, de ofício, a ilegitimidade ativa de condomínio edilício em execução de título extrajudicial ajuizada para cobrança de cotas condominiais, sob o argumento de que sua classificação cadastral como “porte demais” o impediria de demandar no Juizado Especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o condomínio edilício possui legitimidade ativa para propor execução de cotas condominiais no âmbito dos Juizados Especiais, não obstante sua classificação fiscal como “porte demais”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O condomínio edilício constitui ente despersonalizado dotado de capacidade judiciária, podendo figurar em juízo ativa e passivamente, representado por seu síndico, nos termos do art. 75, XI, do CPC.

4.

O condomínio não se confunde com pessoa jurídica empresária, pois não exerce atividade econômica com finalidade lucrativa, limitando-se ao rateio de despesas comuns entre condôminos.

5.

A restrição prevista no art. 8º, §1º, II, da Lei nº 9.099/95 aplica-se exclusivamente às pessoas jurídicas empresárias não enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, não alcançando condomínios edilícios.

6.

A classificação cadastral como “porte demais” possui natureza meramente administrativa e tributária, não sendo apta a alterar a natureza jurídica do condomínio nem a restringir sua capacidade processual.

7.

A exclusão do condomínio do acesso ao Juizado Especial com base em enquadramento fiscal amplia indevidamente hipótese restritiva legal, em afronta ao princípio do acesso à justiça.

8.

A competência dos Juizados Especiais para cobrança de despesas condominiais é preservada pelo art. 1.063 do CPC e pelo Enunciado 9 do FONAJE.

9.

A sentença que reconhece a ilegitimidade ativa com base em fundamento inadequado deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O condomínio edilício possui legitimidade ativa para propor ações, inclusive execuções de cotas condominiais, no âmbito dos Juizados Especiais.

2.

A classificação fiscal como “porte demais” não altera a natureza jurídica do condomínio nem restringe sua capacidade processual.

3.

As limitações do art. 8º, §1º, II, da Lei nº 9.099/95 não se aplicam a entes despersonalizados sem finalidade lucrativa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003380-17.2026.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Condomínio RNI Moradas Clubes Vicente Bissoni

Recorrida(s):

Sara Priscilla Rosa dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, inciso IV, da Lei nº 9.099/95, ao reconhecer, de ofício, a ilegitimidade ativa da parte exequente, sob o argumento de que, por constar como “porte demais” em cadastro junto à Receita Federal, não se enquadraria nas hipóteses do art. 8º, §1º, inciso II, da referida lei.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a decisão partiu de premissa jurídica equivocada, ao equiparar o condomínio edilício à figura de empresa, submetendo-o indevidamente às restrições da Lei Complementar nº 123/2006, afirmando que possui natureza jurídica própria e capacidade processual reconhecida pelo art. 75, inciso XI, do CPC, não estando inserido nas vedações do art. 8º da Lei nº 9.099/95, razão pela qual requer a reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito.

Na petição inicial, o condomínio ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial em face de SARA PRISCILLA ROSA DOS SANTOS, visando a cobrança de cotas condominiais relativas à unidade Casa 134, Quadra D, referentes ao período de 10/02/2025 a 12/01/2026, no valor de R$ 3.705,05, instruindo a inicial com planilha de débito e documentos comprobatórios da relação jurídica e da inadimplência.

Pois bem. A controvérsia recursal limita-se à verificação da legitimidade ativa do condomínio edilício para demandar no âmbito dos Juizados Especiais, diante do fundamento adotado na sentença.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor é condomínio edilício regularmente constituído, inscrito no CNPJ sob nº 58.384.362/0001-03, com natureza jurídica expressamente classificada como “condomínio edilício”, e representado em juízo por seu síndico, cuja eleição foi formalizada em assembleia geral realizada em 21/01/2025, com mandato estabelecido para o período de 24/02/2025 a 23/02/2027.

A classificação cadastral como “porte demais”, constante do comprovante de inscrição e situação cadastral, possui natureza meramente administrativa e fiscal, não sendo apta a alterar a natureza jurídica do ente condominial, tampouco a submetê-lo ao regime jurídico aplicável às pessoas jurídicas empresárias.

O condomínio edilício não se confunde com sociedade empresária ou entidade com finalidade lucrativa.

Trata-se de ente despersonalizado, dotado de capacidade judiciária, cuja representação processual se dá por intermédio do síndico, na forma do art. 75, inciso XI, do Código de Processo Civil, sendo pacífico o seu reconhecimento como sujeito apto a figurar em juízo, ativa e passivamente.

O art. 8º da Lei nº 9.099/95 não contempla o condomínio edilício dentre as hipóteses de vedação ao acesso ao Juizado Especial.

A restrição prevista no §1º, inciso II, refere-se às pessoas jurídicas empresárias, limitando sua atuação àquelas enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte, o que não se aplica ao condomínio, justamente por não ostentar natureza empresarial.

A interpretação adotada na sentença, ao utilizar o enquadramento cadastral como critério determinante para afastar a legitimidade ativa, desconsidera a natureza jurídica do condomínio e amplia indevidamente as hipóteses restritivas previstas na Lei nº 9.099/95, em afronta ao princípio do acesso à justiça.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS.
SENTENÇA EXTINTIVA POR ILEGITIMIDADE ATIVA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ENTE DESPERSONALIZADO. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA
. VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC CONFIGURADA. FUNDAMENTO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. ENUNCIADO 9 DO FONAJE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura violação ao art. 10 do CPC a adoção, pelo juízo de origem, de fundamento inédito — a classificação fiscal de porte “demais” como impeditiva ao acesso ao Juizado Especial — sem prévia intimação da parte para manifestação, caracterizando decisão surpresa.

O condomínio edilício, ente despersonalizado dotado de capacidade processual (art. 75, XI, do CPC), não se enquadra no conceito de microempresa ou empresa de pequeno porte definido no art. 3º da LC nº 123/2006, pois não exerce atividade empresarial nem aufere receita bruta, limitando-se ao rateio de despesas entre condôminos.

A vedação do art. 8º, §1º, II, da Lei nº 9.099/95 aplica-se exclusivamente a empresas não enquadradas como ME/EPP, não alcançando condomínios, cuja natureza jurídica é diversa e desprovida de finalidade lucrativa.

A competência dos Juizados Especiais para ações de cobrança de despesas condominiais é expressamente preservada pelo art. 1.063 do CPC, que mantém as hipóteses do art. 275, II, “b”, do CPC/73, reforçada pelo Enunciado 9 do FONAJE, que admite a legitimidade do condomínio nessas ações.

A interpretação sistemática revela que excluir condomínios do microssistema dos Juizados Especiais com base em classificação fiscal administrativa viola os princípios da celeridade, simplicidade e acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88), além de contrariar a finalidade social da cobrança de cotas condominiais, essenciais à manutenção das áreas comuns.

Reconhecida a legitimidade ativa do condomínio e constatada a nulidade da sentença, impõe-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

(...)

(N.U 1033550-06.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)

RECURSO INOMINADO Nº 1034346-94.2025.8.11.0003

ORIGEM: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – MT

RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO VILLA TOSCANA-AMAVILLA

RECORRIDA: DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. EQUIPARAÇÃO A CONDOMÍNIO DE FATO. INAPLICABILIDADE DAS RESTRIÇÕES DA LC 123/2006. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Associação civil sem fins lucrativos não se enquadra como empresária, nos termos dos arts. 53 e 966 do Código Civil, não se submetendo às restrições da Lei Complementar nº 123/2006.

4.
Classificação fiscal como “porte demais” possui natureza administrativa e tributária, não sendo critério apto a restringir a legitimidade processual perante os Juizados Especiais.

5. Juizados Especiais possuem competência para cobrança de despesas condominiais, conforme art. 3º, II, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 275, II, “b”, do CPC/73, mantida pelo art. 1.063 do CPC/2015.

6. Associação de moradores que administra loteamento fechado realiza rateio de despesas comuns e se equipara funcionalmente a condomínio de fato para fins de cobrança judicial.

7. Enunciado nº 9 do FONAJE admite a propositura de ações por condomínio no Juizado Especial, sendo aplicável por interpretação teleológica às associações de moradores.

8. Jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a legitimidade ativa de associações para cobrança de taxas associativas, inclusive como título executivo extrajudicial.

(...)

(N.U 1034346-94.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da legitimidade ativa do condomínio recorrente, com a consequente cassação da sentença, a fim de determinar o regular prosseguimento do feito, com apreciação do mérito da execução.

Ante o exposto
, conheço o recurso, dou-lhe provimento, para
anular
a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da demanda, nos termos da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026